Tribunal: TJES
Processo: 5004231-40.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004231-40.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTOR DELAI SANTANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO PIS/PASEP. EXIGÊNCIA DE FORMATO ESPECÍFICO (CNIS OU EXTRATO BANCÁRIO). APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DO INSS. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. ATENDIMENTO DA FINALIDADE DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO CARACTERIZADO. VÍNCULO PRETÉRITO COM A ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de reclassificação de candidato em processo seletivo (Edital SEDU nº 42/2024).

2. O ente estatal sustenta a legalidade da reclassificação para o fim da fila, alegando que o candidato descumpriu o edital ao apresentar certidão do INSS em vez de extrato do PIS/PASEP ou CNIS para fins de validação no sistema e-Social.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certidão idônea do INSS, contendo a numeração correta de inscrição do candidato, é suficiente para afastar a penalidade de reclassificação baseada em formalidade prevista no instrumento convocatório.

III. Razões de Decidir

4. A despeito do princípio da vinculação ao edital, as regras do certame devem ser sopesadas com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, não podendo a administração agir com formalismo cego.

5. A certidão do INSS apresentada pelo candidato é documento dotado de fé pública e cumpriu a finalidade da norma editalícia, que é a correta identificação do trabalhador para obrigações tributárias e previdenciárias.

6. A existência de vínculo profissional pretérito entre o candidato e a própria Secretaria de Educação torna a exigência de formato específico ainda mais desarrazoada, pois a Administração já possuía os dados funcionais em seu poder.

7. O formalismo excessivo e a exigência de documentos redundantes pela Administração Pública encontram óbice na Lei nº 13.726/2018 e no princípio da eficiência.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "O atendimento da finalidade de exigência editalícia por meio de documento idôneo e dotado de fé pública afasta a penalidade de reclassificação, configurando formalismo excessivo a insistência em formato documental específico, especialmente quando a Administração já detém a informação em seus bancos de dados."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 2º, 5º, 37, caput, I e II; Lei nº 13.726/2018; Edital SEDU nº 42/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003813-77.2025.8.08.0000; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5004352-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
VICTOR DELAI SANTANA
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que reclassificou o requerente no Processo Seletivo (Edital SEDU nº 42/2024), reconhecendo a idoneidade da certidão do INSS para comprovação do PIS/PASEP e confirmando a tutela de urgência deferida para manter o autor em sua posição originária.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo defende a legalidade da reclassificação, sob o argumento de que o candidato deixou de cumprir as regras do edital, que exigiam o envio do CNIS ou de extrato bancário específico do PIS/PASEP. Aduz que o edital vincula a Administração e os candidatos, sendo inviável a flexibilização das regras sob pena de violação ao princípio da isonomia e de dificuldades operacionais perante o sistema e-Social. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004231-40.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTOR DELAI SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
VICTOR DELAI SANTANA
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que reclassificou o requerente no Processo Seletivo (Edital SEDU nº 42/2024), reconhecendo a idoneidade da certidão do INSS para comprovação do PIS/PASEP e confirmando a tutela de urgência deferida para manter o autor em sua posição originária.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo defende a legalidade da reclassificação, sob o argumento de que o candidato deixou de cumprir as regras do edital, que exigiam o envio do CNIS ou de extrato bancário específico do PIS/PASEP. Aduz que o edital vincula a Administração e os candidatos, sendo inviável a flexibilização das regras sob pena de violação ao princípio da isonomia e de dificuldades operacionais perante o sistema e-Social. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. A controvérsia central dos presentes autos repousa na verificação da legalidade do ato administrativo exarado pela comissão do processo seletivo (Edital SEDU nº 42/2024) que determinou a reclassificação do apelado para o fim da fila de aprovados, sob a justificativa de que este apresentou Certidão do INSS, e não o extrato do PIS/PASEP ou CNIS estritamente estipulado no instrumento convocatório.

Conforme já tive a oportunidade de assentar quando do julgamento colegiado do agravo de instrumento nº 5003813-77.2025.8.08.0000, interposto nestes mesmos autos, a despeito do primado da vinculação ao edital, a sua aplicação não pode ocorrer de forma cega e absoluta, devendo ser sopesada com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.

No caso vertente, restou incontroverso que a penalidade de reclassificação foi aplicada não pela ausência de comprovação da inscrição do candidato no PIS/PASEP, mas tão somente pelo formato em que a comprovação foi apresentada. A finalidade de tal exigência editalícia é permitir a correta identificação do trabalhador para o cumprimento de obrigações tributárias e previdenciárias sociais.

Considerando que a certidão do INSS apresentada é documento dotado de fé pública e continha a numeração correta de inscrição do autor, conclui-se que a finalidade da norma foi integralmente atingida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME . AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS /PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS /PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO . DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame . Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. 2) Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3) Os itens 9 .7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS /PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o print da tela constando a informação “Os dados estão corretos”. 4)
O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS /PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o print da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (“Os dados estão corretos”), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade. 5) Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública
. 6) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043527720248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, emerge dos autos o fato de que o apelado já possui vínculo profissional pretérito com a própria Secretaria de Estado da Educação (SEDU). Essa circunstância torna o rigor burocrático adotado pelo ente estatal ainda mais desarrazoado, porquanto a Administração Pública já detinha, em seus próprios bancos de dados funcionais, as informações do candidato e os meios facilitados para a respectiva validação no sistema e-Social.

Nessa esteira, a insistência na submissão de um documento em formato específico, quando a informação vital e correta já foi fornecida por meio de certidão idônea e já se encontrava acessível ao ente contratante, materializa nítido formalismo excessivo. Tal postura fere frontalmente o princípio da eficiência administrativa e colide com as diretrizes da Lei nº 13.726/2018, que veda exigências redundantes ao cidadão.

Sendo o controle jurisdicional perfeitamente cabível para coibir a exigência desarrazoada que impõe ônus excessivo sem benefício real ao interesse público, não subsiste lastro jurídico para a reforma da r. sentença, que aplicou a melhor interpretação constitucional aos fatos sob exame.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença impugnada.

Majoro os honorários de sucumbência arbitrados na origem para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)